Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727264-18.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO COSTA DA SILVA IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renato Fernandes Pereira, em favor de Julio Costa da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos no 0021335-05.2011.8.07.0007, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Apesar de o presente habeas corpus não ter sido instruído com os elementos da ação penal de origem, foi possível consultá-los pelo Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância. Consta dos autos que, em 20/08/2012, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos corréus Antônio Jolvino Neto, José Gilson Inácio Neto e Laudemir de Borba Moreira, imputando ao paciente a suposta prática dos crimes de a) quadrilha ou bando no período de 2010 a fevereiro de 2011; b) falsidade ideológica em janeiro de 2010; e c) estelionato no período de dezembro de 2010 a fevereiro de 2011 (ID 47494508 – da ação penal de origem). A denúncia foi recebida no dia 21/08/2012 (ID 47494649 – pág. 01 – da ação penal de origem). O paciente e o codenunciado José Gilson Inácio Neto foram citados por edital, por encontrarem-se em lugar incerto e não sabido. Igualmente, não constituíram advogado e nem apresentaram resposta. Em 04/04/2013, o Juízo de origem suspendeu o processo e o prazo prescricional em relação ao paciente e ao codenunciado José Gilson Inácio Neto, determinou a produção antecipada de provas em relação a eles e decretou-lhes a prisão preventiva (ID (ID 47494704 - Págs. 01/09 – da ação penal de origem). O processo seguiu em relação aos réus Antônio Jolvino Neto e Laudemir de Borba Moreira, tendo havido, em 13/02/2014, a prolação de sentença (ID 47494801 - Págs. 01/30 – da ação penal de origem), que julgou parcialmente procedente a denúncia para: a) absolver os réus Antônio Jolvino Neto e Laudemir de Borba Moreira quanto ao crime de quadrilha ou bando (artigo 288, caput, do Código Penal); b) condenar o réu Antônio Jolvino Neto pela prática dos crimes previstos no artigo 171, caput (por sete vezes), c/c artigo 71, e no artigo 299 (por duas vezes), c/c artigo 71, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 31 (trinta e um) dias-multa, indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. c) condenar o réu Laudemir de Borba Moreira pela prática dos crimes previstos no artigo 171, caput (por sete vezes), c/c artigo 71, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Os réus foram condenados, ainda, ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título reparação dos danos causados pela prática dos crimes de estelionato. Os réus Antônio Jolvino Neto e Laudemir de Borba Moreira interpuseram recursos de apelação (APR 2014.07.1.009236-7). A Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos e por unanimidade, conheceu dos recursos e deu provimento ao recurso de Laudemir de Borba Moreira para absolvê-lo dos crimes de estelionato e deu parcial provimento ao recurso de Antônio Jolvino Neto para reduzir a sua pena para 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Houve o trânsito em julgado do acórdão em 16/11/2015. Em 02/12/2019, foi cumprido o mandado de prisão preventiva do paciente Júlio Costa da Silva (ID 51909937 - Pág. 1 – da ação penal de origem). Em 04/12/2019, o paciente constituiu advogado, informou endereço residencial (ID 51397090 e ID 51397261 - da ação penal de origem) e requereu a revogação da sua prisão preventiva (ID 51397280 - da ação penal de origem). O douto Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em 06/12/2019 e, diante da constituição de advogado, deu o paciente como citado, determinando a intimação da Defesa para a apresentação de resposta à acusação (ID 51702278 – da ação penal de origem). Contra esta decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que não há motivos que justifiquem a prisão do paciente, pois este é primário, possui residência fixa, trabalha como auxiliar de serviços gerais em um comércio da família e auxilia no sustento de sua mãe e de sua filha. Afirma que não há indícios de que o paciente tenha contribuído para o crime, pois, apesar de ser um dos sócios da empresa, ele nunca assinou nenhum cheque e o seu irmão Jolvino “não o participa, sequer o comunica, das maracutaias que pratica em nome do réu”. Além disso, o paciente era somente vendedor, não conhecendo o funcionamento da empresa e nem dos crimes perpetrados. Ressalta que nenhuma das vítimas celebrou contrato com o paciente e tampouco o apontou como autor dos crimes. Assevera que o paciente foi utilizado como “laranja”, pois seu irmão assinou cheques em seu lugar e abriu contas em seu nome. Argumenta que o paciente “somente não compareceu a justiça, para dar sua versão, porque a citação ocorreu em local incorreto, tendo havido erro material na citação que, quando realizada pelo oficial de justiça, o procura na QNO 34 e não na QNP 34, realizando o ato, em local incorreto, citação esta que, mal sucedida não o localiza, o impedindo de se defender, o que agora o faz”. Pede o deferimento da medida liminar para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem, ratificando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva, pela ausência de justa causa. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Em relação ao fumus comissi delicti, este se encontra evidenciado nos autos pelo oferecimento e o recebimento da denúncia ao menos quanto aos delitos de estelionato e de falsidade ideológica, bem como pelos depoimentos das testemunhas e documentos juntados na ação penal de origem. No que se refere à alegação da Defesa de que não há provas de que o paciente participava da administração da empresa, sendo apenas um “laranja” de seu irmão, a pretensão não pode ser acolhida, porquanto demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. Com efeito, a ausência de justa causa somente poderia ser reconhecida se restasse caracterizada de plano, mediante prova pré-constituída, o que não ocorre in casu. De fato, ainda que seja plausível a maior participação e influência do corréu Jolvino nos atos criminosos, não resta evidente que o paciente não sabia de nada que ocorria na empresa da qual era sócio e na qual trabalhava. Realmente, apesar da negativa do paciente, consta dos autos que, no contrato social da empresa, o corréu Jolvino, que é irmão do paciente, utilizava nome falso, para ocultar seus antecedentes criminais, além de que foram emitidos cheques sem fundos e a empresa fechou as portas, sem dar satisfação aos credores, sendo que o paciente também se evadiu. Tais circunstâncias são suficientes para, ao menos por ora, indicar os indícios de participação do paciente nos delitos. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Quanto ao periculum libertatis, vale salientar que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Em verdade, o fato de o processo estar suspenso não constitui, por si só, motivo apto a ensejar a segregação cautelar. De fato, a legislação vigente não considerou que a não localização do réu, citado por edital, impediria, por si só, a aplicação da lei penal, pois, se assim entendesse, teria determinado a obrigatoriedade da prisão preventiva em todos os casos de revelia e suspensão do processo. Com efeito, não é possível invocar a mera ausência do acusado como fundamento para a prisão preventiva, uma vez que esta, em razão de sua natureza cautelar, não cabe de forma automática e compulsória. Igualmente, também não se pode presumir que o réu está se evadindo, em razão exclusiva da sua não localização. É necessária a fundamentação com base em elementos concretos dos autos. Na espécie, é possível concluir que o paciente sabia da existência da investigação e ação penal contra si, pois consta que ele e seu irmão fecharam a empresa e desapareceram. Ademais, seu irmão é corréu no processo e, durante a investigação, os agentes de polícia falaram com a irmã do paciente no mesmo endereço apresentado com o pedido de revogação da prisão preventiva. Além disso, diferentemente do que alegado pela impetração, foi realizada, sim, tentativa de citação do paciente no endereço de sua mãe - o mesmo endereço em que o paciente agora declara residir -, sendo que, na ocasião, o oficial de justiça foi recebido pela irmã do paciente (certidão de ID 47494671 - Pág. 2 dos autos de origem). Assim, a decisão está fundamentada na evasão do paciente, o que justifica a necessidade da segregação cautelar para garantia da aplicação da lei penal. Não obstante a legitimidade da decisão que decretou a segregação do paciente, entendo que, passados mais de seis anos da decisão, as circunstâncias do caso concreto evidenciam a possibilidade de assegurar a aplicação da lei penal por meio de medida cautelar menos gravosa. Com efeito, apesar da gravidade das condutas imputadas ao paciente e da sua evasão, merece destaque que os delitos não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, que o paciente nunca mais se envolveu em outros crimes, sendo esta a única ocorrência de sua folha penal, bem como que a pena aplicada ao corréu Jolvino, em situação aparentemente mais grave que o paciente, foi inferior a quatro anos. Além disso, considerado citado o paciente pelo Juízo de origem, os autos da ação penal voltaram a prosseguir. Tais circunstâncias revelam, em princípio, que a prisão preventiva pode ser medida desproporcional, sendo mais razoável o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, que vinculem o paciente ao processo. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar o paciente em liberdade, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de endereço e telefone e mediante as medidas cautelares de não mudar da residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem e de não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Júlio Costa da Silva, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Na ocasião, o paciente deverá ser intimado e advertido das medidas cautelares ora impostas. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador